Tribunal: STF
Processo: RHC 260664
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 964.937/ES, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    4. A decisão recorrida destacou que o excesso de prazo na instrução criminal não se configura por critério aritmético, mas pela análise das peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    5. O Magistrado de origem demonstrou que a Vara Criminal possui competência para diversos tipos de crimes, com pauta de julgamentos preenchida até 2028, além de enfrentar dificuldades como a ausência de Defensor Público designado.



    6. Ausente manifesta ilegalidade apta a ensejar o provimento do agravo, pois o juiz competente demonstrou diligência na condução do feito e todas as providências possíveis para dar andamento ao processo foram tomadas. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “a prisão preventiva do recorrente perdura há cerca de 6 (seis) anos”; e (b) “o recorrente encontra-se pronunciado desde 20/05/2022, sendo que a sessão de julgamento pelo plenário do júri nem mesmo foi designada”. Assim, requer-se o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016). 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça apresentou as seguintes razões para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 



    [...] para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie. Dito isso, em informações acostadas no id. 10371168, o magistrado a quo pormenorizou todo o trâmite da ação penal correspondente até o presente momento, o que denota que tem sido dado regular andamento ao feito. Confira-se:



    [...] Especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar que esta Vara Criminal possui competência para o julgamento de ações penais instauradas para apurar a suposta prática de crimes descritos nas Leis n. 9.503/97 e n. 11.343/06, além de processar e julgar os procedimentos que apuram a prática de crimes dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito), sendo que 04 (quatro) meses do ano são destinados aos julgamentos pelo Plenário do Júri, cuja pauta se encontra no ano de 2028. 



    [...] Para além disso, por possuir as competências para julgamentos dos crimes de tráfico de drogas e homicídio de forma privativa nesta Comarca – a qual engloba os Municípios de Linhares e Sooretama –, esta 1ª Vara Criminal atualmente possui 790 (setecentos e noventa) presos provisórios. Ademais, pontua-se que esta Unidade Judiciária não possui Defensor Público designado, impondo, portanto, a necessidade de nomear Defensores Dativos para patrocínio da defesa do Paciente em sede recursal, sendo que a primeira causídica nomeada, embora devidamente intimada (fl. 337), não se manifestou. Cumpre registrar, de igual modo, que a persecução penal foi prolongada, também em virtude da interposição de RESE em favor do Paciente, permanecendo o feito no aguardo de seu julgamento.



    Dessa forma, depreende-se que o magistrado a quo tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito.



    Esta Corte já teve oportunidade de consignar que "eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional" (AgRg no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) 



    [...]



    Dessa forma, à luz de critérios de razoabilidade, não se verifica indevida coação ou demora injustificada, haja vista que o juiz competente demonstrou o contexto da Vara Criminal em que o processo se encontra em trâmite e que todas as providências possíveis para dar andamento ao feito foram tomadas. 



    Do que se depreende dos autos, o juízo processante tem adotado as providências necessárias ao regular andamento da ação penal, consideradas as circunstâncias da causa, sobressaindo, ainda, o encerramento da primeira fase do procedimento do Júri — circunstância que, consoante a jurisprudência desta CORTE, legitima a manutenção da custódia: HC 202945 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/11/2021; RHC 203515 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 203741 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021; RHC 176373 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020). 



    Além disso, não se pode ignorar, nesse exame, a periculosidade social do paciente, que “está sendo processado pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado e consumado, além de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, devendo ser pontuado, de igual modo, que, segundo consta nos autos, o crime teria sido motivado em virtude de uma dívida não paga pela vítima”. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, com determinação, entretanto, para que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES imprima celeridade no julgamento da Ação Penal 0004829-71.2019.8.08.0030. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente